Tribunal: STF
Processo: RHC 54409
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
- Habeas corpus. Prisão preventiva. Despacho corretamente fundamentado, plenamente justificado pelos elementos constantes do processo. - Legitimidade. - Excesso de prazo para o oferecimento da denúncia já superado. - Recurso de habeas corpus não provido.